Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. DEMANDA DE NATUREZA ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 27 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA AFASTADA.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou, na origem, ação contra sua ex-companheira com o intuito de obter pronunciamento judicial regulamentador das visitas do animal de estimação adquirido pelas partes na constância do relacionamento. 1.1. O Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas de Família, ao fundamento de que compete ao aludido Juízo especializado processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à partilha. 1.2. O Juízo da 1a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, asseverou tratar-se de demanda que, a despeito da relação de afeto estabelecida com o animal de estimação, envolve interesse meramente patrimonial, nos termos da regra prevista no art. 82 do Código Civil, e não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. A respeito do tema em evidência convém observar que a demanda originada pelo ajuizamento da ação aludida tem natureza essencialmente patrimonial e não se ajusta às hipóteses previstas no art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 2.1. Por esses motivos não há como ser reconhecida, no presente caso, a competência do Juízo especializado, estabelecida de modo taxativo no preceito normativo aludido.
3. Estabelecida a competência do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.